Tribunal: TJSP
Processo: 2000390-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Plano de saúde – Beneficiário com transtornos mentais e dependente químico – Exigência de coparticipação, após o trigésimo dia da internação – Cobertura integral pertinente para o momento, em razão de constar expressamente no contrato o termo de não coparticipação – Recurso provido.